Tribunal: STF
Processo: HC 196408
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO DOMICILIAR – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Tal como a custódia preventiva gênero, decorrente de participação em grupo criminoso, a teor de relatório de inteligência e conversas telefônicas, viável é a prisão domiciliar implementada em substituição. 



    PRISÃO DOMICILIAR – PRAZO – EXCESSO. O extravasamento de 90 dias, sem ato mantendo a prisão, revela-a ilegal – artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.